Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-06.2021.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002238-06.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GISLAINE JACOB DOS PASSOS - CPF: 027.671.761-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E REVISIONAL DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA DE ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO REMANESCENTE C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM – DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO
–

BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – PRETENSÃO DE CONVERSÃO PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE –

RÉUS DIFERENTES – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL –

EXTINÇÃO DE OFÍCIO (ART. 485, IV, CPC) –
RECURSO PREJUDICADO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Admite-se o ajuizamento de uma só Ação contra diversas instituições financeiras com o objetivo de enquadrar os descontos efetuados em folha de pagamento. Contudo, a revisão das cláusulas convencionadas numa única lide fere o art. 113, I, II e § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito Consignado e Revisional de Débito c/c Tutela Antecipada de Alteração de Cláusula de Cumprimento da Obrigação Remanescente c/c Restituição em Dobro e Indenização por Danos Morais
julgada improcedente, com condenação da autora às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Afirma
que sua intenção era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito. Diz que ficou configurado o dano moral e pugna pela restituição em dobro do indébito.

Contrarrazões nos IDs. 164572252 e 164572257.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O benefício da justiça gratuita foi concedido à apelante no juízo de origem e não foi revogado no curso da lide, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais

(EDcl no AgRg no AREsp 582062).

Mérito

A apelante pleiteia na inicial da demanda a conversão dos Contratos de Cartão de Crédito que firmou com os apelados em Empréstimo Consignado.

O art. 327 do CPC permite a cumulação de pedidos, porém essa norma não se aplica a estes autos uma vez que a relação negocial entre a devedora e cada uma das mencionadas instituições financeiras é diferente.

A impossibilidade de formação do litisconsórcio passivo entre os réus decorre da imperiosidade de análise individualizada dos Contratos. Não há comunhão de obrigações para viabilizar a defesa conjunta.

As hipóteses de formação do litisconsórcio facultativo previstas no art. 113 do CPC não estão presentes nesta demanda; não há, entre os litigantes, comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, nem conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, especialmente por se tratar de avenças diferentes, tampouco ocorre afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

Ademais, o § 1º do art. 113 do CPC enuncia que
“O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”
, como ocorre neste feito.

A revisão contratual nesta hipótese implicará em tumulto processual e dificuldade de defesa dos réus.

Para ilustrar, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONTRA DIVERSOS RÉUS – INVIABILIDADE - ART. 113, I, II, e §1º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Admite-se o ajuizamento de uma só ação contra diversas instituições financeiras objetivando o enquadramento dos descontos efetuados em folha de pagamento. Contudo, rever as cláusulas contratuais em um mesmo feito fere o art. 113, I, II e §1º, do CPC.
(N.U. 1017171-72.2020.8.11.0000,
julgamento em 28/10/2020).

Posto isso, não se justifica a formação do litisconsórcio passivo, e, consoante art. 485, § 3º, do CPC, “
o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
”.

Pelo exposto, de ofício julgo

extinto o processo com amparo no art. 485, IV, e § 3º, do CPC. Dessa forma, fica prejudicado o presente Recurso. Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, como definido na sentença, contudo com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023